Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, submetida ao procedimento comum, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 17.232,48, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de manifestação de vontade nos documentos intitulados “acordos”, a ausência de força executiva desses documentos e a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas entre 2014 e 2017, requerendo a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos denominados “acordos”, acompanhados de pagamento parcial das parcelas, têm aptidão jurídica para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. VI, do CC/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes e a prestação dos serviços educacionais são incontroversas, bem como a ausência de pagamento integral das parcelas pactuadas.
5. O pagamento parcial da dívida, ainda que não formalizado por instrumento contratual, configura reconhecimento tácito da obrigação e, por consequência, interrompe o prazo prescricional, conforme previsto no art. 202, inc. VI, do CC/2002.
6. Os documentos juntados aos autos, incluindo protocolos de acordos e registros de pagamento, demonstram a ciência e anuência do réu quanto à dívida, além de negociações posteriores que reforçam o reconhecimento da obrigação.
7. A ação foi ajuizada em 19/3/2024 e as parcelas cobradas são posteriores a 12/4/2019, não havendo prescrição a ser reconhecida.
8. Em se tratando de ação de cobrança, não há se indagar sobre força executiva dos documentos demonstrativos da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento parcial da dívida configura reconhecimento tácito da obrigação e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. VI, do CCB. 2. Em ação de cobrança não há se indagar sobre força executiva dos documentos demonstrativos da dívida.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, inc. VI, e 206, § 5o, I; CPC, art. 85, § 11.